Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA TR. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. TEMA 810 STF. TEMA 1170 DO STF.
1. O ente agravante se insurge contra decisão proferida que deferiu o pedido de correção do precatório/RPV pelo índice IPCA-E. Em suas razões recursais, o Distrito Federal indica a violação da coisa julgada e o decidido pelo STF nos segundos embargos declaratórios no RE 870.947/SE – tema 810.
2. O Conselho Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de ser necessário utilizar o IPCA-E como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias. Na oportunidade, entendeu não ter havido modulação dos efeitos pelo STF quando do julgamento dos embargos declaratórios no RE 870.947/SE, de modo a ser necessário retificar os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão definitivo da ação que considerou inconstitucional a correção dos créditos contra a Fazenda Pública pelos índices e percentuais da caderneta de poupança.
3. No julgamento dos embargos declaratórios no RE 870.947/SE, entendeu-se que o prolongamento da incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pelo STF no julgamento do RE e das ADIs 4357 e 4425, já que esvazia o efeito prático da declaração de inconstitucionalidade para um universo expressivo de destinatários da norma.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.